Tribunal: STF
Processo: ARE 1429821
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes descritos nos arts. 304 c/c 297, ambos do Código Penal, redimensionando, de ofício, a pena de multa para o patamar mínimo de 10 (dez) dias multa. 



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Vol. 101, fls. 15-16):



    “PENAL. ART. 304 C/C 297 DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - CRLV. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONFIRMAÇÃO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. REGIME ABERTO CONFIRMADO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 



    1. O dolo, como elemento psicológico, não pode ser aferido senão por meio das circunstâncias que envolvem a conduta do agente, hábeis a demonstrar que este tinha consciência quanto aos requisitos típicos e vontade de praticá-los. 



    2. As circunstâncias do fato, conforme a descrição contida no auto de prisão em flagrante e os depoimentos prestados, em sede policial e em juízo, assim como a evidente discrepância de datas contidas no documento, são elementos hábeis a evidenciar que o acusado tinha plena ciência e consciência da ação delitiva. 



    3. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem assim o dolo do acusado, sendo o fato típico, antijurídico e culpável, e inexistindo causas excludentes, mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c 297 do CP). 



    4. Pena privativa de liberdade mantida. 



    5. Ressalvado meu entendimento pessoal quanto ao critério utilizado para a aferição da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, a Quarta Seção desta Corte assentou que se a pena privativa da liberdade corresponde à pena mínima cominada ao delito, a quantidade de dias-multa também deve corresponder àquela quantidade mínima de pena ao crime cominada, conforme estabelece o art. 49 do Código Penal (TRF4, ENUL 5012818-60.2018.4.04.7002, QUARTA SEÇÃO, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 04/03/2020). Pena de multa redimensionada de ofício. 



    6. Aplicada pena que não supera 4 (quatro) anos de reclusão e atendidos os demais requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, as quais proporcionam meio menos gravoso de cumprimento da pena. 



    7. A conjugação das penas de prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária é a que melhor atinge a finalidade da persecução criminal, porque exige do condenado um esforço no sentido de contribuir com o interesse público, ao cooperar para a realização de várias obras assistenciais ou sociais, bem como possui o caráter retributivo ao dano causado”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 119), foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (Vol. 126):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO NÃO ABORDADA NO RECURSO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA. NÃO CABIMENTO. 



    1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição ou obscuridade de provimentos jurisdicionais, desde que o vício importe em prejuízo lógico-jurídico à compreensão do julgado. 



    2. Por construção jurisprudencial, são admitidos quando constatado erro material no julgado. 



    3. O cabimento dos embargos restringe-se à análise de possível e real contradição ou omissão e, ainda assim, desde que digam respeito aos termos da própria decisão, de modo que ela, em si, seja contraditória ou omissa. Omissões e contradições entre a decisão e a lei, entre a decisão e o entendimento jurisprudencial diverso ou entre a decisão e os fatos, devem ser resolvidas por meio do recurso próprio. 



    4. Não se vislumbra omissão no julgado quando a questão ora trazida ao debate não foi objeto do recurso de apelação. 



    5. Não se aplica o Acordo de não Persecução Penal (ANPP) aos casos em que já há ação penal instaurada, com denúncia recebida, por considerar que a possibilidade de acordo encerra-se na fase pré-processual, a qual, por sua vez, finda com o recebimento da denúncia”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 131), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PAULO ALEXANDRE MOREIRA DOS SANTOS alega que o acórdão recorrido violou frontalmente o inciso XL, art. 5°, da Constituição Federal, ao entender incabível a retroatividade do instituto despenalizador denominado acordo de não persecução penal, positivado no art. 28-A do CPP, às ações criminais em andamento, ou seja, com denúncia recebida (Vol. 131, fl. 5).



    Afirma que a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que introduziu no Código de Processo Penal o acordo de não persecução penal no art. 28-A, é norma de natureza híbrida/mista, de forma que deve retroagir para beneficiar o réu. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 146).



    No Agravo (Vol. 152), a defesa alega que os precedentes citados pela decisão agravada não refletem a jurisprudência pacificada do STF. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os fundamentos utilizados pelo recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Vol. 131, fls. 5-6):



    “A discussão em torno da análise da incidência imediata do acordo de não persecução penal às persecuções penais extrapola o interesse subjetivo das partes, já que a solução alcançada pelo Pretório Excelso repercutirá em milhares de ações penais em trâmite no país, tendo o condão, ainda, de uniformizar o entendimento jurisprudencial a respeito da garantia fundamental estatuída no art. 5º, inciso XL da Constituição Federal. No caso, resta comprovada a relevante importância tanto do ponto de vista social como jurídico, pois não se trata de mera discussão entre as partes, trata-se da possibilidade de fazer incidir, sobre milhares de processos penais, a norma prevista no art. 28-A do CPP, a qual pode ensejar a extinção de punibilidade do acusado. 



    Por oportuno, a Defensoria Pública lembra que, no julgamento do no HC 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o egrégio STF reconheceu o expressivo interesse jurídico e social da questão aqui invocada, além da divergência entre julgados, razão pela qual afetou a possibilidade de retroatividade e potencial cabimento do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) ao plenário. Restou delimitada as seguintes questões-problemas: a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado? b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?



    [...]



    Portanto, a questão ora suscitada está em contrariedade ao art. 5, inciso. XL da Constituição Federal, ao qual extrapola o interesse individual das partes, comportando seu debate via recurso extraordinário. 



    Assim, deve-se entender demonstrada a repercussão geral presente nos fundamentos deste recurso”



    Logo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, quanto aos argumentos relacionados ao Acordo de Não Persecução Penal, não assiste a razão à parte recorrente.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa CARTA MAGNA, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    A seu turno, na hipótese, o Tribunal de origem, ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão impugnado, assentou não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal - ANPP) no caso em exame, pois trata-se de é instituto da etapa préprocessual e pode ser celebrado, inclusive, em relação a fatos anteriores a sua vigência, desde que ainda não recebida a denúncia, sendo, em consequência, descabida a sua aplicação nas ações penais em grau de recurso, o qual deve prosseguir seu trâmite regular neste Tribunal (Vol. 126, fl. 6).



    Com efeito, a finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em discutir posteriormente a composição, como pretende a defesa. Nesse sentido: HC 199.950, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191.124-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1.294.303 AgR-segundo-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200.311-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021. 



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente